Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VALOR. FIXAÇÃO. EQUIDADE.
1. O reexame na sentença de matéria já preclusa viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, incorrendo o Juízo em error in procedendo.
2. No caso, a decisão inicial dos Embargos à Execução rejeitou de plano a preliminar de nulidade de citação por edital ante a constatação de que a citação editalícia não apresentava irregularidade ou ilegalidade. Sobre essa decisão não houve recurso nem qualquer manifestação da Embargante em sua réplica, restando a matéria preclusa, nos termos do art. 507 do CPC/15
3. Para a realização da citação por edital, é desnecessário o esgotamento absoluto dos meios possíveis para encontrar o devedor, sendo suficiente comprovar a adoção de medidas que indiquem que o Réu se encontra em local incerto ou ignorado.
4. As buscas não devem ser feitas de forma indefinida, mas devem se operar sob uma perspectiva de razoabilidade, mormente quando consideradas as consequências advindas do ato citatório, sob pena de desrespeitar o disposto no artigo 256, § 3o, do CPC/15 e afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
6. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.
7. No caso, a ação de execução que busca a cobrança de aluguel vencido, multa e rateio de água e IPTU, nos termos do Contrato de Locação Residencial, não foi instruída com documento que comprove o valor cobrado a título de IPTU, circunstância que afastou a demonstração da liquidez do título quanto a esse ponto.
8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
9. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante dessa. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
10. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa em R$ 300,00 (trezentos reais), tendo em vista o reduzido valor do proveito econômico obtido.
11. O fato de a Embargante ser revel e patrocinada pela Curadoria Especial não é causa impeditiva à fixação da sucumbência a seu cargo.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.